Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708103-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NIKKOR LENS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois o número do processo que consta na GRU (ID Num. 20061893 - Pág. 1) não coincide com o número dos presentes autos (0708103-65.2019.8.07.0018). É assente na Corte Superior que “É essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção. Precedente.” (AgInt no AREsp 1392198/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/9/2019). Nesse mesmo sentido: EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.618.334 – PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17/6/2020). Acrescente-se que, “A irregularidade no preenchimento das guias relativas às despesas processuais, e não apenas a falta de pagamento, caracteriza a deserção do recurso.” (AgInt no AREsp 1571573/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/8/2020). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a recorrente, NIKKOR LENS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA – EPP, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017